Tribunal: TJMT
Processo: 1007390-36.2025.8.11.0037
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007390-36.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OZIEL CHAVES NAVARRO - CPF: 854.664.251-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM CDI. REGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL. MORA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, relativos à cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de inépcia da inicial executiva, indeferiu a produção de prova pericial contábil e manteve a higidez do título executivo e dos encargos pactuados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial contábil;
(ii)
declaração de inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo discriminado do débito;
(iii)
aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova;
(iv)
reconhecimento de excesso de execução pela abusividade da cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI, da capitalização composta de juros e dos juros moratórios superiores a 1% ao mês;
(v)
descaracterização da mora e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa;
(ii)
analisar a regularidade formal do título executivo quanto à exigência de memória de cálculo discriminada;
(iii)
examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperado e cooperativa de crédito;
(iv)
aferir a legalidade da cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI como fator de indexação;
(v)
verificar a regularidade da capitalização composta de juros e dos juros moratórios;
(vi)
analisar os pressupostos para descaracterização da mora e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o embargante se limita a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar de forma concreta quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados, tampouco apresenta demonstrativo do valor que entende correto, em descumprimento ao art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo claro dos valores devidos, com discriminação dos encargos contratuais, do sistema de amortização e da evolução do saldo devedor, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 10.931/2004.

6. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado destinatário final da operação, sem que o reconhecimento da incidência do estatuto consumerista implique inversão automática do ônus da prova, providência que exige a presença de indícios de verossimilhança das alegações e demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória.

7. A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como fator de indexação para atualização do saldo devedor após o vencimento antecipado da obrigação, com finalidade de correção monetária no período de mora, não viola a Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se confunde com a fixação de juros remuneratórios vinculados a índices variáveis divulgados por entidades privadas.

8. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para configurar a expressa pactuação a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

9. A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais exigidos no período de normalidade. Ausente a demonstração de irregularidade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros ou nos encargos moratórios, a mora do devedor resta regularmente configurada pelo inadimplemento das obrigações assumidas.

10. Inexistindo cobrança indevida a ser restituída, não se sustentam os pedidos de repetição do indébito, seja em dobro, seja na forma simples.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 798, I, "b", e 917, § 3º; CC, art. 940; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 2º; MP 2.170-36/2001; Decreto n. 22.626/33, art. 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 176, Súmula 297, Súmula 379, REsp 973.827/RS, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Tema 576, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR; TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OZIEL CHAVES NAVARRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução n. 1007390-36.2025.8.11.0037, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.

Os embargos foram manejados no âmbito da Ação de Execução n. 1004128-78.2025.8.11.0037, fundada em Cédula de Crédito Bancário n. C408305440, no valor atualizado de R$ 19.093,22.

Na
origem
, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado, opôs
embargos à execução
sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em afronta ao art. 798, inciso I, alínea
“b”
, do Código de Processo Civil.

No mérito, alegou excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, apontando cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI acima da média de mercado, capitalização composta de juros sem previsão contratual expressa, juros moratórios superiores a 1% ao mês e utilização do CDI como índice de atualização. Requereu a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a produção de prova pericial contábil. (id. 329251032).

Na
impugnação
, a apelada requereu a revogação da gratuidade de justiça e defendeu a regularidade do título e dos encargos cobrados. Sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de ato cooperativo, e apontou a inobservância do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação das cláusulas impugnadas e de demonstrativo do valor que o embargante entendia correto (id. 329251046).

A
sentença
rejeitou a preliminar de inépcia, reconhecendo que a execução estava instruída com memória de cálculo, indeferiu a produção de prova pericial contábil e manteve a gratuidade de justiça.

No mérito, julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não veio acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que inviabiliza o exame da matéria, nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil. Registrou, ainda, que a alegação genérica de abusividade é insuficiente, competindo ao embargante apontar especificamente quais cláusulas considera abusivas. Por fim, condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade deferida (id. 329251351).

Nas
razões recursais
, o apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, e reitera a alegação de inépcia da execução por ausência de demonstrativo adequado do débito. Insiste na existência de excesso de execução, na ilegalidade da capitalização de juros, na vedação à utilização do CDI e na limitação dos juros moratórios a 1% ao mês. Requer a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (id. 329251353).

Em
contrarrazões
, a apelada sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, a regularidade da execução e a preclusão da análise do excesso de execução, em razão do descumprimento do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil. Reitera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e postula a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 329251355).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal envolve a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da prova pericial contábil. Discute-se, ainda, a exigibilidade do título executivo, a abusividade dos encargos contratuais, a legalidade da cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI, a regularidade da capitalização composta de juros, a alegação de juros moratórios superiores ao limite legal, a descaracterização da mora e o pedido de repetição do indébito.

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o indeferimento da prova pericial contábil teria inviabilizado a demonstração do alegado excesso de execução, especialmente no que concerne à evolução mensal da dívida no período de normalidade contratual.

A preliminar não merece acolhimento.

Como sabido, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, de forma fundamentada, indefere a produção de prova reputada desnecessária ou impertinente à formação de sua convicção, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente ao deslinde da controvérsia.

Ademais, a prova pericial contábil constitui procedimento que deve ser utilizado quando há verossimilhança das alegações, com indicação mínima de possível erro de cálculo ou irregularidade nos encargos cobrados, circunstância inexistente no caso em exame.

Isso porque o apelante se limitou a deduzir alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e específica, quais cálculos estariam incorretos ou quais encargos teriam sido indevidamente aplicados, tampouco apresentou cálculo do valor que entendia correto, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A mera discordância quanto aos percentuais pactuados, desacompanhada de elementos concretos que indiquem erro de cálculo ou desvio em relação aos parâmetros contratuais, não autoriza a produção de prova pericial, sob pena de transformar o perito em verdadeiro auditor das operações financeiras, em substituição ao ônus probatório que incumbe à parte.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não configura qualquer nulidade, mas decorre diretamente da suficiência do conjunto probatório documental para o deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao direito de defesa.

Diante disso, ausente qualquer vício apto a macular a sentença,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Embora o apelante invoque a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, a matéria exige adequada contextualização.

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

No âmbito das instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, compreensão extensível às cooperativas de crédito quando desempenham atividades típicas de instituições financeiras, fornecendo serviços bancários a seus associados:

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras. (...)”
(STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem admitido a incidência do estatuto consumerista às cooperativas de crédito quando atuam na concessão de serviços financeiros, considerada a vulnerabilidade do associado que contrata essas operações:

“(...) O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, em razão da vulnerabilidade do cooperado, destinatário final da operação. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000043-85.2025.8.11.0025, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

Ainda assim, o reconhecimento da incidência do diploma consumerista não implica inversão automática do ônus da prova, providência que exige a presença de indícios de verossimilhança das alegações e demonstração de vulnerabilidade técnica ou probatória.

No caso concreto, a inversão mostra-se desnecessária, pois toda a documentação indispensável à análise das questões deduzidas encontra-se nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e a memória de cálculo apresentada pela exequente, com discriminação detalhada dos encargos aplicados e da evolução do débito.

REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

O apelante insiste na tese de inexigibilidade do título executivo, sob o argumento de que a inicial estaria desacompanhada de demonstrativo discriminado do débito.

A Cédula de Crédito Bancário foi instituída pela Lei n. 10.931/2004 como título executivo extrajudicial dotado de força executiva própria, apto a representar operações de crédito de qualquer natureza, inclusive aquelas caracterizadas pela variabilidade do saldo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 576, consolidou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário ostenta liquidez e exequibilidade, desde que acompanhada de demonstrativo claro dos valores utilizados pelo cliente, nos termos do art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004.

No caso em julgamento, a pretensão executória versa sobre a Cédula de Crédito Bancário n. C408305440, emitida em 21/fevereiro/2024, no valor de R$ 15.967,00 (quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais), parcelada em 60 prestações mensais, acompanhada do competente demonstrativo de cálculo denominado
“Memória de Cálculo – Plataforma de Recuperação de Crédito”
.

O documento discrimina de forma minuciosa os encargos contratuais, com indicação do sistema de amortização (SPV), da taxa de juros remuneratórios (1,83% ao mês, capitalizados de forma composta), dos juros moratórios (1% ao mês, capitalizados de forma simples), da multa de inadimplência (2%) e da data de incidência do vencimento antecipado (22/setembro/2024).

A memória de cálculo apresenta, ainda, quadro detalhado das 54 parcelas em aberto, com especificação do principal, do fator de indexação, dos juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa e do valor total de cada prestação, evidenciando a evolução transparente do saldo devedor.

Por outro lado, nota-se que a parte apelante sequer cumpriu o seu dever processual de declarar na petição inicial o valor que entende correto, bem como de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, fragiliza a tese recursal.

Inexistem, portanto, defeitos formais capazes de comprometer a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.

JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA CDI

O apelante sustenta a abusividade da cumulação de juros remuneratórios com taxa CDI, invocando a Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

A tese não procede.

A Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça foi editada em contexto específico, voltado a coibir a prática de instituições financeiras que vinculavam os juros remuneratórios a índices variáveis divulgados por entidades privadas, transferindo ao devedor o risco integral das oscilações de mercado, sem qualquer previsibilidade quanto ao custo final do crédito.

No caso, a taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,83% ao mês, correspondente a 24,34% ao ano, em regime prefixado.

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), por sua vez, foi utilizado como fator de indexação para atualização do saldo devedor apenas após o vencimento antecipado da obrigação, decorrente do inadimplemento verificado em 22/setembro/2024, com finalidade de correção monetária no período de mora, o que não se confunde com juros remuneratórios.

Nesse aspecto, é preciso relembrar que a distinção entre os juros remuneratórios, que representam a contraprestação pelo capital emprestado durante o período de normalidade, , e a correção monetária, cuja finalidade consiste na preservação do valor real da moeda, com neutralização dos efeitos inflacionários incidentes sobre o crédito.

Não há, portanto, violação à Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização composta de juros, alegando ausência de previsão contratual expressa.

A pretensão não procede.

Até março de 2000, o cenário normativo e jurisprudencial vedava a cumulação de
“juros sobre juros”
, conforme previsto no art. 4º do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), que serviu de base legal para a edição da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada”
.

No entanto, com a edição da Medida Provisória 1.963/00 (atual MP 2.170-36/01), passou a ser legalmente admitida a pactuação expressa da capitalização de juros (compostos) em intervalo inferior ao anual, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que convencionada de forma clara.

Diante dessa nova conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 973.827/RS, fixou orientação no sentido de que é permitida a capitalização de juros inferior à anual nos contratos celebrados após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, reputando suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

No ponto de interesse, a ementa sintetizou as seguintes teses vinculantes:

“(...) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...)”
(STJ, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012).

No caso, o contrato prevê taxa mensal de 1,83% e taxa anual efetiva de 24,34%, superior ao resultado da multiplicação simples da taxa mensal por doze (21,96%), circunstância que evidencia a capitalização composta.

Ademais, a memória de cálculo indica que os juros remuneratórios são
“capitalizados de forma composta”
, não havendo qualquer obscuridade quanto ao regime de incidência dos encargos.

Portanto, não há espaço para o reconhecimento de prática abusiva de anatocismo, pois a capitalização de juros encontra respaldo no contrato e observa a disciplina legal aplicável à espécie.

JUROS MORATÓRIOS

O apelante questiona os juros moratórios, postulando a limitação a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação carece de fundamento fático.

A análise da memória de cálculo apresentada pela apelada demonstra que os juros moratórios foram aplicados exatamente no percentual de 1% ao mês, capitalizados de forma simples, em perfeita consonância com o limite legal invocado pelo próprio apelante.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada no ponto.

MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante invoca o REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28/STJ), segundo o qual o reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade descaracteriza a mora, pugnando, ainda, pela repetição do indébito em dobro ou na forma simples.

A pretensão é improcedente.

A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais exigidos no período de normalidade, o que, conforme demonstrado, não se verifica na espécie.

Os juros remuneratórios (1,83% ao mês) foram livremente convencionados entre as partes, em patamar compatível com as práticas de mercado, a capitalização de juros encontra previsão contratual e respaldo legal, e os encargos moratórios observam os limites legais aplicáveis.

Nesse contexto, a mora do devedor restou regularmente caracterizada pelo inadimplemento das obrigações assumidas, não havendo fundamento para sua elisão.

Por consequência lógica, não se sustentam os pedidos de repetição do indébito, seja em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), seja na forma simples (CC, art. 940), porquanto inexiste cobrança indevida a ser restituída.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OZIEL CHAVES NAVARRO
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026